Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-86.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001838-86.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA/PENSIONISTA DO INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Raimunda Silva Rodrigues contra sentença que, nos autos de ação revisional de empréstimo consignado cumulada com declaratória de cláusulas abusivas, indenização e tutela de urgência, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal, pleiteando a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. O contrato impugnado é o de nº 443022279, celebrado em 03/09/2021, com previsão de juros remuneratórios de 1,60% ao mês e 21,34% ao ano.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir: i) se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação; ii) se é válida a capitalização mensal dos juros; iii) se a hipótese autoriza indenização por danos morais; e iv) se a restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3.
Nos contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, admite-se a revisão judicial das cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade, não prevalecendo de forma absoluta o princípio da força obrigatória dos contratos, diante da incidência da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.
4.
A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar as circunstâncias do caso concreto e a taxa média de mercado para a mesma operação financeira, conforme orientação do STJ e da Súmula 13 do TJBA.

5.
No caso, a taxa contratada de 1,60% a.m. e 21,34% a.a. mostrou-se superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para crédito pessoal consignado a aposentados e pensionistas do INSS no período da contratação, fixada em 1,56% a.m. e 20,45% a.a., o que autoriza a revisão do encargo para adequação aos parâmetros médios de mercado.

6.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

7.
Não há falar em danos morais quando ausente prova de circunstância concreta excepcional apta a demonstrar lesão à dignidade da parte autora, não bastando o mero inconformismo com a cobrança contratual ou a revisão judicial das cláusulas avençadas.
8.
A restituição dos valores pagos a maior, em demanda revisional fundada em cláusula contratual posteriormente ajustada judicialmente, deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança decorreu de previsão contratual até então vigente, sendo incabível a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.
Reconhecida a abusividade parcial do encargo remuneratório, impõe-se a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão dos juros, a apuração do indébito em liquidação de sentença, com restituição simples e possibilidade de compensação, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado quando superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período, autorizando sua revisão. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. A simples revisão de cláusulas contratuais, sem prova de fato concreto excepcional, não enseja indenização por danos morais. 4. Os valores pagos a maior em razão de cláusula posteriormente revisada judicialmente devem ser restituídos de forma simples, admitida a compensação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001838-86.2023.8.05.0237,
em que figuram como Apelante,
RAIMUNDA SILVA RODRIGUES
,

e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça